Tribunal: TJES
Processo: 0006055-96.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006055-96.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VITORIA VAGAS E CIA LTDA ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no REsp 1.340.553/RS (recurso repetitivo) e na Súmula n. 314.

2. O prazo de um ano de suspensão da execução, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, inicia-se de forma automática a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

3. A interrupção do prazo prescricional intercorrente somente ocorre com a efetiva constrição patrimonial ou citação, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo para requerimento de diligências.

4. A Súmula n. 106 do STJ, que trata da demora na citação inicial por motivos do Judiciário, não se aplica à inércia da parte em dar andamento à execução após a suspensão.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 0006055-96.2015.8.08.0048

Agravante:

Município de Serra

Agravada: Vitória Vagas e Cia Ltda ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Serra contra a decisão monocrática de id 14583732, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id 15232667, o agravante sustenta em síntese que a) a citação válida dos sócios em 2015 constituiu o devedor em mora e afastou a presunção de suspensão da execução intercorrente; b) a decisão monocrática violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução fiscal, pois desconsiderou a atuação diligente da Fazenda Pública, que fez diversos pedidos para o regular prosseguimento do feito; c) o Município não foi inerte e realizou atos concretos para o impulsionamento do processo; e d) a paralisação do feito se deu por inércia do próprio Poder Judiciário, que deixou de impulsionar o processo e de apreciar pedidos essenciais formulados.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento acerca da sistemática de contagem da prescrição intercorrente em execuções fiscais, bem como a Súmula n. 314/STJ.

O prazo de um ano de suspensão da execução, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF), tem início de forma automática a partir da data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço informado. Essa ciência pode ocorrer por qualquer meio válido admitido pela lei processual.

No presente caso, a execução fiscal foi ajuizada em 20/03/2015.

O executado não foi localizado e a Fazenda Pública Municipal foi cientificada de tal fato em 01/09/2015, sendo esse o marco inicial do prazo de suspensão de um ano.

Após o transcurso desse período de um ano de suspensão, ou seja, a partir de 01/09/2016, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, que para créditos tributários é de cinco anos.

A interrupção do curso da prescrição intercorrente ocorre somente com a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que por edital, ao passo que o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências ou outras providências, não é suficiente para interromper o prazo.

No caso concreto, o prazo prescricional de cinco anos começou a fluir em 01/09/2016, sendo que o pedido de citação por edital somente foi feito em 16/12/2021.

Assim, entre 01/09/2016 e 16/12/2021 transcorreu o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, sem que houvesse qualquer ato que efetivamente interrompesse a sua contagem.

Não se pode atribuir a demora na tramitação processual exclusivamente ao Poder Judiciário quando a inércia da parte exequente em promover os atos necessários para a localização de bens ou do devedor impede o regular prosseguimento do feito.

A Súmula n. 106 do STJ, invocada pelo agravante, refere-se à demora na citação inicial por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que não se confunde com a inércia da parte em dar andamento à execução após a suspensão pela ausência de bens ou do executado.

Alegar que os executados foram citados por meio de seus sócios em 2015 tampouco afasta a prescrição intercorrente. Mesmo com a citação, a ausência de localização de bens penhoráveis ou do próprio devedor para satisfazer o crédito desencadeia a suspensão e, posteriormente, a prescrição intercorrente se a Fazenda Pública não promover as diligências que resultem em efetiva constrição ou localização.

Assim, com base nos marcos temporais delineados e na sistemática de contagem da prescrição intercorrente, verifica-se que o prazo prescricional de cinco anos se consumou antes da efetivação de qualquer ato apto a interrompê-lo, configurando a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.